Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733558-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SANTOS BRITO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE SANTOS BRITO (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0707834-55.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105797592 de origem): “Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência, proposta por ELIANE SANTOS BRITO em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, requerendo a sua reconvocação para a entrega de documentos e trâmites para adquirir imóvel do Programa Morar Bem. Narra a autora que, desde 13/07/2011, está inscrita no Programa “Morar Bem” objetivando adquirir uma casa no Distrito Federal. Noticia diligência perante requerida, em 12/08/2021, onde foi informada da regularidade do seu cadastro e da proximidade de sua convocação para comprar uma casa do programa habitacional distrital. Relata que o seu irmão tem as mesmas condições e tempo de inscrição, sendo beneficiado com imóvel de projeto gerido pela requerida. Registra nova visita à demandada, em 22/09/2021 onde atestaram o seu sorteio de unidade do Itapuã Parque, mas constava no sistema a sua recusa, consoante publicação da listagem em 2019. Afirma ser pessoa de baixa renda e não possui condições de meios para acompanhamento constante das publicações efetuadas pela requerida. Para mais, sustenta o recebimento de correspondências alimentando a expectativa de contemplação de um imóvel. Tece considerações sobre a política habitacional do Distrito Federal e o papel da CODHAB na condução dos objetivos traçados pelo ente federado para tal mister. Pontua que a ré deveria lhe ter notificado por correspondência via Correios porquanto a convocação no Diário Oficial e o acesso na Internet não podem ser tidos como meios idôneos para chamar o candidato a apresentar os documentos para receber imóvel. Ainda menciona problemas oncológicos e auferir 1 (um) salário mínimo. Requer a concessão de tutela de urgência determinando à CODHAB a reserva de 1 (uma) unidade no empreendimento ao qual faz jus, livre e desimpedida, até o fim do processo. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça e a tramitação prioritária do feito por ser portadora de doença grave. Deu à causa o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Os autos vieram conclusos. É o Relatório. Decido Inicialmente defiro a gratuidade de Justiça e a tramitação prioritária do feito porquanto a demandante, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistema. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a possibilidade de redução do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, tendo em vista que a pandemia afetou a todos tanto os alunos quanto as universidades, não sendo possível sem sede de cognição sumária intervir na relação contratual determinando a redução do valor contratado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325269, 07498631420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Não demonstrados elementos mínimos que evidenciem a alegada urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o procedimento cirúrgico reparatório em paciente submetido à cirurgia bariátrica há mais de três anos não configura tratamento de emergência ou urgência. 3. As restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 07095666220208070000 DF 0709566-62.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido se as informações concernentes à demandante estão equivocadas e merecem retificação, além do seu direito em retornar ao Programa “Morar Bem”. De outra maneira, tendo em vista que os atos praticados pela CODHAB são dotados de presunção de legitimidade/veracidade, constato que não foram produzidas provas suficientes para afastar a referida presunção juris tantum. Ademais, é de se ressaltar que o entendimento predominante é no sentido de que a política habitacional é exercida de forma discricionária, de forma que se veda ao Poder Judiciário privilegiar uns em detrimento de outros. Assim já decidiu o eg. TJDFT em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDA. RECADASTRAMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. TRANSFERÊNCIA DE DADOS. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acertada a decisão que indefere a antecipação da tutela com base na ausência de prova inequívoca, bem como na falta de qualquer tipo de ilegalidade ou abuso por parte do agravado. 2. Inexiste, na atual fase processual, qualquer prova que possa demonstrar a ocorrência de preterição indevida, ou a existência do direito dos agravantes de terem seus dados transferidos pelo para o novo cadastro de habitação do Distrito Federal, ou de se reservar um imóvel do programa para cada um deles. 3. A simples exigência de recadastramento, não significa que não será observada a preferência concedida aos portadores de deficiência. 4. O cadastramento no programa habitacional gera mera expectativa de direito quanto à aquisição de imóvel, o que descaracteriza, em princípio, qualquer ofensa ao direito social de moradia. 5. Na via estreita de agravo de instrumento não é possível exame de alegações que se refiram ao mérito da causa, as quais deverão ser submetidas ao contraditório e passar pelo crivo do juízo a quo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 665521, 20120020228458AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2013, publicado no DJE: 5/4/2013. Pág.: 96) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. HABILITAÇÃO E RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, afasta o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela provisória. O provável perigo em face do dano ao possível direito ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Não restou comprovado que o recadastramento do agravante, caso fosse deferido em sede liminar ou posteriormente alteraria sua classificação devido ao transcurso temporal. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033690, 07032573020178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no PJe: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta senda, o direito vindicado não apresenta probabilidade suficiente para possibilitar a antecipação dos efeitos de tutela de urgência postulada. Por outro lado, a tutela de urgência é medida irreversível, podendo afetar os demais candidatos que aguardam a convocação para entregar os documentos necessários para obterem a casa própria, contrariando flagrantemente o art. 300, §3o, do CPC. Nestas circunstâncias, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, com fundamento nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se.” A agravante narra que possui cadastro junto a agravada há cerca de dez anos, e teria tomado conhecimento recente de consta nos cadastros que, em sorteio para contemplação com uma unidade de moradia no Itapuã Parque, constava no sistema a sua recusa, consoante publicação da listagem em 2019. Aduz que é pessoa de baixa renda e não possui condições de acompanhar constantemente as publicações efetuadas pela requerida pela internet, por isso aguardava ser comunicada por correspondência. Defende a tese de que a convocação no Diário Oficial e o acesso na Internet não podem ser considerados os únicos meios idôneos para convocação dos candidatos. Liminarmente requer seja reservada uma unidade imobiliária livre e desimpedida para atender a agravante, ao fundamento de que seria para fins de resguardar o resultado útil do processo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, a agravante alega não ter sido efetivamente contatada pela agravada para apresentar a documentação necessária ao programa habitacional que estaria cadastrada, pois não tem condições de constantemente acessar a internet ou acesso ao Diário Oficial. Infere-se dos autos que o documento de ID 105786524 demonstra o cadastramento junto à CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. De acordo com a listagem de ID 105786525. Pág. 14, a agravante estaria na posição n. 553. No contexto, tem-se que a agravante, em tese, é pessoa de baixa renda, o que torna plausível não possuir meios de acompanhar constantemente as publicações efetuadas pela agravante apenas pela internet e pelo Diário Oficial. Logo, é crível que a recorrente de fato acreditasse que iria ser comunicada por correspondência. In casu, em se tratando de política pública voltada a pessoas de baixa renda, entendo que, em tese, para atender adequadamente o público alvo, faz necessário empreendimento por parte do Poder Público para contatá-los de modo a atender plenamente aos princípios da publicidade e da eficiência. Não se pode olvidar que, de acordo com o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, "aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009". Portanto, a inscrição e habilitação em programas habitacionais deve atender aos requisitos de publicidade previstos nos seguintes dispositivos da Lei 9.784/1999: "Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; (...) Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. (...) Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse." Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados da Corte sobre o tema, verbis: CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. AUSÊNCIA DO CANDIDATO À CONVOCAÇÃO. EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. INFORMAÇÃO CADASTRAL SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. NOVA CLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para atender plenamente ao princípio da publicidade, a convocação dos candidatos à programa habitacional para população de baixa renda deve ser realizada de forma efetiva, intimando-se pessoalmente aqueles que não comparecerem no prazo divulgado no Diário Oficial ou no site do órgão. 2. A CODHAB não pode se eximir da responsabilidade de intimar pessoalmente os convocados ausentes, se seus dados cadastrais forem suficientes para sua localização. 3. Considerando que o Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração pública, a determinação de recadastramento imediata no mesmo programa habitacional ou outro, similar, deve limitar-se a reabertura do prazo para apresentação da documentação e promoção dos demais atos necessários à continuidade do processo, cabendo ao órgão responsável pela sua condução analisar o atendimento aos requisitos exigidos e a classificação que lhe será conferida. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1233449, 07049944320198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. MORAR BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. IDOSO SEM ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO. DESARRAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os atos administrativos devem observar as leis, em atenção aos princípios da legalidade e da isonomia. 2. A convocação dos candidatos a programa habitacional voltado à população de baixa renda deve se dar de forma efetiva, por meio de intimação pessoal, o que não se alcança por meio da publicação de editais no Diário Oficial do DF, veículo de comunicação não acessível a todos os cidadãos, nem por e-mail, se no cadastro do cidadão não constar endereço eletrônico, pois foge à razoabilidade exigir que todos tenham acesso à rede mundial de computadores. 3. Na hipótese, cuida-se de pessoa de baixa renda, portadora de necessidades especiais, idoso com mais de 70 (setenta) anos de idade e que provavelmente não tem acesso à rede mundial de computadores, eis que ausente e-mail cadastrado. 4. Considerando que o judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração pública, o provimento do apelo deve limitar-se à determinação do imediato recadastramento do autor, ora apelante, no Programa Morar Bem, cabendo ao órgão responsável pela sua condução analisar o atendimento aos requisitos exigidos e a classificação que lhe será conferida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1148749, 07087321020178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTEMPLAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MERA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL E EM SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PARTICIPANTE. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE. RECONVOCAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido inicial de que a CODHAB/DF fosse compelida a promover a entrega a autora de imóvel do Programa Habitacional "Morar Bem"/Minha Casa Minha Vida localizado no Paranoá Parque. 2. A inscrição em programas sociais gera expectativa de direito e não direito adquirido, pois é uma das etapas do procedimento de aquisição do imóvel nos programas habitacionais do governo. No caso do Distrito Federal, somente o candidato que atender os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/06, bem como no Decreto Distrital no 33.965/12, será habilitado a participar e, consequentemente, observada a lista de inscritos, poder vir a ser contemplado com uma unidade habitacional. 3. A simples convocação pelo Diário Oficial do Distrito Federal e sítios eletrônicos da CODHAB-DF de pessoa inscrita no programa habitacional "Morar Bem", fere os princípios da razoabilidade e, principalmente, da publicidade, devendo ser efetuada a notificação pessoal do participante. Isto porque referido programa se destina, em sua maior parte, à população carente, muitas vezes com limitado acesso à educação e tecnologia. 4. No caso, a autora é idosa, e a conduta da administração fere o postulado da confiança, uma vez que com sua atuação anterior - enviando notificações postais à autora sempre que devesse ela tomar alguma providência no programa - criou na apelante expectativa de que também receberia uma correspondência quando fosse contemplada para aquisição do imóvel residencial. 5. Inconteste, portanto, que a apelante deixou de atender à convocação para a entrega de documentos no prazo previsto pela CODHAB, quando contemplada no programa habitacional, porque dela não tomou conhecimento, ante a notória publicidade deficitária do ato. 6. Constada a ilegalidade no ato administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da convocação realizada, a fim de que a CODHAB proceda a nova e imediata convocação para entrega dos documentos exigidos, mediante prévia notificação via postal, em seu domicílio, e, uma vez preenchidos todos os requisitos lhe contemple com uma unidade imobiliária residencial no Programa de Política Habitacional Morar Bem, no empreendimento imobiliário que encontra-se disponível (não mais no que pretendia a autora, porquanto já inteiramente comercializado). 7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1062397, 07038267420178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) CIVIL. DIREITO À MORADIA. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. HABILITAÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (LEI 3.877/2006). DIÁRIO OFICIAL E SÍTIO NA INTERNET. PERDA DO PRAZO. PESSOA DE BAIXA RENDA. REABERTURA DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não pode ser exigido do cidadão o acompanhamento constante das publicações nos diários oficiais ou no sítio do programa habitacional, sobretudo quando se trata de candidato pessoa simples e de baixa renda, que não possui acesso à rede mundial de computadores. Tais exigências ferem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1057537, 20160111226465APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: 331/337) (Destacou-se) Portanto, em princípio, tenho que como elevada a probabilidade de provimento do recurso. No contexto, revela-se intuitivo o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois, caso ao final logre êxito em ser reconvocada para apresentar documentação, e se atender aos requisitos necessários ao programa, poderá não haver mais unidades habitacionais disponíveis. Trata-se, sem dúvida, de política publica bastante concorrida e de recursos hiper limitados. Ademais, não se verifica perigo de dano inverso, pois, como dito linhas volvidas, a recorrente já fora anteriormente chamada para apresentar a documentação necessária a ser submetida ao crivo da Administração Pública, para avaliar se preenche ou não os requisitos do programa e alcançar à contemplação. Logo, não há que falar em violação a isonomia, nem tampouco dizer que estaria ocorrendo indevida interferência do Poder Judiciário sobre decisões de políticas públicas. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a agravada reserve uma unidade habitacional, de modo a assegurar futuramente o resultado útil do processo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator